Tribunal: STF
Processo: Pet 13950
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposto “esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com desvios estimados em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024”. Argumenta que “pelo menos 11 entidades associativas realizaram descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização expressa, mediante falsificação de assinaturas e ausência de estrutura operacional para os serviços prometidos, como assistência jurídica, descontos em academias e planos de saúde”. Formula os seguintes pedidos:



    “Recebimento e processamento da presente reclamação constitucional, com a consequente abertura de processo de impeachment contra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos termos do artigo 85, incisos V e VII, da CF/88 e do artigo 9º, inciso 7, da Lei nº 1.079/1950, por suposta prática de crime de responsabilidade decorrente de omissão grave e conivência com esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que resultou em prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões ao erário e lesão aos direitos fundamentais de aposentados e pensionistas.



    (...)



    Determinação de medidas preventivas estruturais, com fundamento na Lei nº 13.846/2019, para evitar a repetição de fraudes no INSS, (...).



    (...)



    Determinação de ressarcimento integral aos beneficiários lesados, com juros e correção monetária, nos termos do artigo 5º, inciso V, da CF/88 e do artigo 16 da Lei nº 8.429/1992, a ser custeado pelas entidades investigadas e, subsidiariamente, pelo erário, caso comprovada a omissão do governo federal.



    (...)



    Recomendação ao Ministério Público Federal para instauração de inquérito civil público, com fundamento na Lei nº 7.347/1985, para apurar a responsabilidade civil e penal de autoridades e entidades envolvidas, incluindo a possibilidade de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992).



    (...)



    Publicação de acórdão detalhado, caso deferida a reclamação, para orientar futuras ações de controle e fiscalização no INSS, reforçando o papel do STF como guardião da Constituição (art. 102, CF/88).”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente